Tribunal: TJSP
Processo: 0014795-02.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014795-02.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes JUAN
LUIS ARAUJO SANTIAGO e JOÃO FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO, são
apelados ESTEVÃO BARRETO DE OLIVEIRA e RAFAEL TADEU JANUARIO e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014795-02.2017.8.26.0071 -Voto no
2
voto número 48.647
Apelação no 0014795-02.2017.8.26.0071
(Proc. no 1015/2017 - 3a Vara Criminal Foro de Bauru)
Apelantes/Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO
JUAN LUIS ARAUJO SANTIAGO
JOÃO FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO
Apelados: RAFAEL TADEU JANUÁRIO
ESTEVÃO BARRETO DE OLIVEIRA
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 1.298/1.329), acrescenta-
se que foi julgada parcialmente procedente a ação penal e condenados
Juan Luis Araújo Santiago a cumprir as penas de dezenove (19) anos,
cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito
(18) dias-multa, no valor mínimo legal, e João Fernando de Oliveira
Filho a cumprir as penas de dezoito (18) anos e oito (08) meses de
reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa, no valor mínimo
legal, fixado, para ambos, o regime inicial fechado, por terem
infringido o artigo 157, § 3°, segunda parte, c.c. os artigo 14, inciso II, e
61, inciso II, alínea “h”, e o artigo 157, § 2o, incisos I e II, artigo 61,
inciso II, alínea “h”, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e
absolvidos Rafael Tadeu Januário e Estevão Barreto de Oliveira da
imputação de terem infringido o artigo 157, § 3°, segunda parte, c.c. os
artigo 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
O Ministério Público, pelo seu representante, Promotor de
Justiça, apelou, à fl. 1.339, e apresentou as razões do inconformismo, às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014795-02.2017.8.26.0071 -Voto no
3
1.340/1.416, buscando a condenação dos corréus Rafael e Estevam pelo
crime de latrocínio tentado.
Juan Luis Araújo Santiago e João Fernando de Oliveira Filho,
igualmente, recorreram, por intermédio da Defensoria Pública, à fl. 1.421,
que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 1.422/1.441, almejando
a absolvição, por insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteou a
desclassificação do delito de latrocínio para roubo qualificado tentado e do
delito de roubo para constrangimento ilegal, além do afastamento da
qualificadora da idade da vítima, a redução máxima pela tentativa do crime
de latrocínio e a fixação de regime prisional menos gravoso.
Os recursos foram contrariados, às fls. 1.467/1.544 e
1.756/1.771; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 1.787/1.890, opinou pelo
provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
2- As apelações devem ser desprovidas, como adiante se
verá.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que os acusados
Juan e João Fernando praticaram os crimes noticiados nos autos. Segundo
os elementos de convicção trazidos ao processo, Juan Luis Araújo
Santiago e João Fernando de Oliveira Filho, agindo em conjunto e com
identidade de propósitos, tentaram subtrair bens, mediante grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014795-02.2017.8.26.0071 -Voto no
4
ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo contra a
vítima Odair Antônio Lúcio, maior de 60 anos, não logrando êxito em
matá-lo ou subtrair bens, por circunstâncias alheias às suas vontades.
Em seguida, Juan Luis Araújo Santiago e João Fernando de Oliveira
Filho, agindo com liame subjetivo e identidade de propósitos, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram um
veículo Fiat/Fiorino, de propriedade da vítima Yolando Gomes do
Carmo.
Juan e João Fernando, em juízo, admitiram envolvimento nos
crimes, mas buscaram minimizar suas condutas. Alegaram que a intenção
do primeiro delito era apenas dar um susto na vítima Odair e do segundo
era somente que a vítima Yolando os levasse para outro local. Contudo,
suas escusas, na realidade, não convencem e foram devidamente
consideradas, com propriedade, pelo Digno Juiz Sentenciante. A
mendacidade presente na versão exculpatória é clara frente à falta de
provas produzidas pela defesa, sendo suas versões repudiadas com
acerto pela respeitável sentença, que as avaliou com justiça e
imparcialidade, assim como o restante das provas.
Rafael e Estevão negaram participação no delito de latrocínio
a eles também imputado.
As vítimas, sempre que ouvidas, apresentaram declarações
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar delas. Odair esclareceu que estava em sua residência quando os
criminosos adentraram no local e renderam seus familiares; que tirou um
alicate das mãos de um deles, que seria João Fernando, e golpeou-o na
cabeça, ocasião em que o outro roubador, que seria Jean, realizou disparos
em sua direção, sendo que três tiros atingiram seu corpo, na região do peito
e braço. Yolando descreveu que os assaltantes queriam seu carro e
mostraram a arma de fogo; que informou aos criminosos que o veículo tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014795-02.2017.8.26.0071 -Voto no
5
um problema na embreagem e, como pareceu que eles não conseguiriam
dirigir, mandaram que os levasse para outro local com o automóvel;
reconheceu Juan e João Fernando parecia o criminoso que estava com a
cabeça ferida. Como é sabido, a palavra da vítima tem subido valor em
crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.
Marlene, esposa da vítima Odair, e Geovani, filho da vítima
Yolando, apresentaram dizeres que fortaleceram os outros elementos de
prova contidos nos autos com relação aos acusados Juan e João Fernando.
As versões dos policiais civis e militares encontram respaldo
e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos e foram importantes
para a condenação dos corréus Juan e João Fernando, mas insuficientes
para o decreto condenatório contra os corréus Rafael e Estevão, como
adiante se verá. Iterativa é a jurisprudência que considera idôneos os
depoimentos de policiais, quando se encontram com outros elementos de
convicção. Não há razão para refutá-los. Nesse ponto, a jurisprudência
esclarece que, “como toda testemunha, o policial assume o compromisso de
dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como
qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O
depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de
verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há
razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial” (in RT 737/606) e,
destarte, “como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto
de um exame global do quadro probatório” (in RT 730/569).
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
Portanto, não foram os acusados Juan e João Fernando
condenados com base em meras suspeitas; as provas os incriminam
seriamente. Bem demonstradas a autoria e a materialidade delitiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014795-02.2017.8.26.0071 -Voto no
6
latrocínio tentado. Não há dúvidas de seus envolvimentos no delito em
questão. Inequívoco o animus necandi, evidenciado em suas condutas,
não havendo que se falar em desclassificação do delito de latrocínio,
uma vez que o intento homicida ocorreu durante a execução do crime
de roubo.
Idêntica constatação se chega quanto ao delito de roubo
duplamente qualificado. Restou demonstrado que os recorrentes Juan
e João Fernando roubaram o veículo do corréu Yolando, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e agiram em
conjunto, conforme a prova oral colhida nos autos. Não foram
condenados com base apenas em meros indícios, suposições, ou
probabilidades. Não há somente o inquérito policial a fundamentar as
condenações e, sim, contundente prova oral e material, produzidas
durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, repita-se. O emprego de arma ficou bem comprovado pela
prova produzida ao longo da persecução. Nesse passo, destaca-se: “O
testemunho da vítima é suficiente para comprovar a presença e/ou utilização
de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão.” (RJDTACRIM
10/142 Rel. MARREY NETO). O concurso de agentes também restou
demonstrado pela prova oral. Portanto, as condenações eram medidas
que se impunham.
O crime de roubo se consumou. Nos moldes do Recurso
Especial Repetitivo no 1.499.050/RJ (Tema 916), julgado em 14/10/2015,
pela Terceira Seção do STJ, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz,
firmou-se a tese de que se consuma o crime de roubo com a inversão
da posse do bem, mediante o grave emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica da res.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014795-02.2017.8.26.0071 -Voto no
7
É notório que pairam dúvidas sobre a autoria delitiva dos
corréus Rafael e Estevão. Nesse diapasão, bem salientou o Ilustre
Magistrado de primeira instância, às fls. 1.321/1.323: “Já o réu Rafael
deve ser absolvido do delito em questão, Não paira dúvidas de que ele é
usuário da linha telefônica n. 14 99676-1084. (...) No entanto, em seu
depoimento em juízo, o delegado de polícia Cledson Luiz do Nascimento
admitiu que a mesma linha telefônica foi utilizada por outros presos da
penitenciária de Bauru. Logo, não é impossível que um terceiro e não
Rafael, tenha mantido os diálogos trazidos à colação pela investigação e
reproduzidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público. (...) a afirmação
do delegado de polícia Cledson, durante sua oitiva em juízo, no sentido de
que reconheceu tratar-se de Rafael através da entonação de voz, não pode
ser considerada decisiva. Para que uma voz seja reconhecida, a
criminalística dispõe da perícia fonética. Não se poderia, sem fazer tabula
rasa da segurança jurídica, admitir como prova de autoria uma afirmação,
ainda que feita por autoridade, a dar conta de que reconheceu a voz de
determinado criminoso. (...) A solução absolutória também deve ser
estendida ao acusado Estevão. (...) não se comprovou que ele foi o
responsável pelo oferecimento da pistola calibre 380 utilizada por João
Fernando e Juan Luis durante a prática do delito e, mais do que isso, ao
fazer a cessão, tinha conhecimento dos propósitos dos demais.”. Como se
vê, o conjunto probatório mostrou-se incerto e inconsistente. Embora haja
suspeitas de que eles pudessem ter participação no delito em tela
no
caso, latrocínio tentado , nada disso ficou comprovado, ônus que na esfera
penal, em regra, é da acusação. Excepcionalmente, o réu poderá ter
interesse em provar certos fatos, desde que seja em seu benefício.
Contudo, as provas produzidas conduzem à dúvida e na inevitável
absolvição, em virtude do princípio da presunção de inocência e, em
razão do quadro de incerteza, cabe a aplicação do princípio do “in
dúbio pro reo”. Outrossim, há que se convir que, na realidade, o ônus
da prova cabia, exclusivamente, ao órgão da acusação e desse
encargo, não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014795-02.2017.8.26.0071 -Voto no
8
O direito penal não opera com conjecturas ou suposições,
mas sim e unicamente, com a certeza absoluta da prova, a qual no presente
caso, apesar do maior esforço do representante do Ministério Público, não é
suficiente para fundamentar a sentença condenatória. Neste sentido,
ALBERTO SILVA FRANCO ensina que: “Para a perfectibilização do tipo, é
indispensável imputar (atribuir) o resultado à conduta, de modo a torná-lo
resultado da conduta” (Código Penal e sua interpretação: doutrina e
jurisprudência. 8a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.
p.116/117). Aliás, bem nos ensina CARRARA, ao afirmar que “o processo
criminal é o que há de mais sério neste mundo. Tudo nele deve ser claro
como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer grandeza
algébrica. Nada de ampliável, de pressuposto, de anfibológico. Assente o
processo na precisão morfológica legal e nesta outra precisão mais salutar
ainda: A DA VERDADE SEMPRE DESATIVADA DE DÚVIDAS.” Assim,
instaladas a dúvida e a incerteza quanto à participação na infração penal em
estudo, em relação aos corréus Rafael e Estevão, a prudência recomendava
a absolvição e em assim decidindo agiu, corretamente, o magistrado que
proferiu a sentença atacada.
As penas dos corréus Juan e João Fernando não
comportam alteração. Para ambos os delitos, na primeira fase da
dosimetria, foram fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase, restaram
corretamente exasperadas as reprimendas, pois devidamente reconhecida a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código
Penal (vítima maior de 60 anos), além da agravante da reincidência dos
condenados, sendo a de Jean específica. Observa-se que as vítimas foram
qualificadas no curso do procedimento (cf. fls. 213 e 1.052), certamente
através de documentação idônea. O crime de roubo foi duplamente
qualificado, de modo que admitiria o acréscimo de três oitavos (3/8), adotado
por esta Colenda Câmara, diante de duas causas especiais de aumento;
contudo, esse ponto não admite alteração, pois não foi objeto de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014795-02.2017.8.26.0071 -Voto no
9
acusatório, impossibilitando esta Corte de analisar a questão em prejuízo
dos sentenciados, permanecendo o percentual de um terço (1/3), aplicado
em primeira instância, À tentativa do delito de roubo, restou corretamente
reduzida na fração de um terço (1/3), em razão do inter criminis percorrido.
Por fim, reconhecida a continuidade entre os dois delitos, pois preenchidos
os requisitos do artigo 71 do Código Penal, aplicou-se o índice de um sexto
(1/6). O regime inicial fechado foi corretamente fixado, único cabível, nos
termos do artigo 33°, § 2°, alínea “a”, do Código Penal. Posteriormente,
preenchidos os requisitos necessários, os sentenciados poderão obter outro
regime, menos rigoroso, no Juízo da execução penal.
Ante o exposto, nega-se provimento às apelações.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR